Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-13.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO DIAGNÓSTICO POR CLÍNICA DE EXAMES. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DOU ERRO OU DA CULPA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
1- Para a configuração da responsabilidade civil da clínica por erro médico, que é obrigação de meio, há que se comprovar a culpa do profissional da saúde atuante (preposto).
2- Em se tratando de clínica de exames laboratoriais, somente se considera objetiva sua responsabilidade civil quando a suposta falha estiver vinculada às atividades meramente empresariais (deficiência em sua estrutura, equipamentos, estadia e alimentação do paciente, etc.), e não à atuação dos profissionais por ela contratados (CDC 14 § 4o)
3- Não demonstrada a presença do de erro médico, não há que se falar em indenização.
4- Negou-se provimento ao apelo.